Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0703562-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO SOUSA DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JOSÉ RAIMUNDO SOUSA DE FRANCA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0717304-76.2022.8.07.0018, determinou a suspensão da tramitação do processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 21, mantendo tal entendimento ao rejeitar embargos de declaração, nos termos da decisão agravada (IDs 257024984 e 259706671). Embora os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque, apesar da declaração de hipossuficiência acostado aos autos (ID 80686720), não foram apresentados documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência financeira. Dessa forma, impõe-se a intimação para comprovação da alegada hipossuficiência. Ante o exposto, INTIME-SE O AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas nos arts. 4o, § 1o (pessoa natural), 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos dos arts. 99, § 2o, 100, parágrafo único, e 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve obrigatoriamente instruir os autos com: os 3 (três) últimos contracheques; carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações); declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios, ou comprovante de não declaração; os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras; e, supletivamente, comprovantes de despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a alegada hipossuficiência. Faculto ao Agravante o recolhimento das custas, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2026 15:45:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador